Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NIRSEVIMABE (BEYFORTUS). PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES EM QUADROS DE BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA. RECÉM-NASCIDO. PREMATURO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. visa à reforma da decisão de deferimento do pedido de fornecimento do medicamento Nirsevimabe para “prevenção de complicações em quadros de bronquiolite viral aguda”.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se a (ii) relatórios médicos (pediatria) que descrevem minuciosamente a evolução do quadro de saúde da parte agravada; (iii) recusa de fornecimento do medicamento pela operadora, sob o fundamento de que o medicamento não está previsto no rol obrigatório da ANS (Resolução Normativa n.o 465/2021).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida à apreciação do Tribunal gravita em torno da (i)legitimidade dos entraves estabelecidos pelo plano de saúde para o custeio do medicamento Nirsevimabe (Beyfortus 100mg), solicitado pelo médico assistente, para a prevenção de complicações decorrentes de quadros de bronquiolite viral aguda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (parcialmente concedida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do prévio julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
5. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 9.656/1998.
6. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável.
7. No caso concreto, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da parte agravada (nascido em 09.02.2025), uma vez que nesse espaço de tempo (até o julgamento definitivo da demanda), sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o comprometimento do seu estado de saúde, uma vez que se trata de prematuro e com quadro de bronquiolite viral aguda.
8. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537 e 563, §1o; CDC, art. 6o e 14; Lei n.o 14.454/2022; Lei 9.656/1998, art. 10, § 13; ANS, Res. 632/2025; ANS, Res. 465.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1980626, 0722703-69.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; TJDFT, Acórdão 1976522, 0745742-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; TJDFT, acórdão 1306171, 0714060-98.2019.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 21/01/2021.